Tribunal: TJMT
Processo: 0025212-73.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025212-73.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE PAGAMENTOS A EMPRESA FICTÍCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando ao ressarcimento ao erário por desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa Estadual, realizado por meio de 49 cheques nominais emitidos em favor da empresa fictícia M.J.K. Comércio e Representações Ltda., totalizando R$ 2.533.671,46. A sentença de primeiro grau reconheceu o ato de improbidade com dano ao erário, condenando José Quirino Pereira e Guilherme da Costa Garcia ao ressarcimento integral, e julgou improcedente o pedido quanto a Joel Quirino Pereira, por ausência de provas. Três apelações foram interpostas: (i) por José Quirino Pereira, alegando prescrição e ausência de dolo; (ii) por Guilherme da Costa Garcia, sustentando inexistência de dolo e enriquecimento ilícito; (iii) pelo Ministério Público, requerendo a condenação de Joel Quirino Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira agiram com dolo e devem ser responsabilizados pelo ressarcimento ao erário; (ii) apurar se a exclusão de Joel Quirino Pereira da condenação por insuficiência de provas foi correta; (iii) examinar a existência de prescrição da pretensão de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 5o, da CF/1988 estabelece a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em conduta dolosa, entendimento confirmado pelo STF no RE 852.475 (Tema 897).

A jurisprudência do STF admite a responsabilização por dano ao erário independentemente das sanções da Lei de Improbidade, desde que demonstrada conduta dolosa ou, excepcionalmente, culposa.

Guilherme da Costa Garcia, enquanto Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, subscreveu diretamente 35 cheques, com conhecimento da inexistência da empresa beneficiária, configurando dolo direto e participação ativa no esquema, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.509.179/SP).

José Quirino Pereira atuou como contador na constituição da empresa fictícia, fornecendo suporte técnico e formal à fraude, evidenciando dolo pela instrumentalização de sua atividade para fins ilícitos.

Quanto a Joel Quirino Pereira, a sentença corretamente afastou sua responsabilidade, por ausência de prova de dolo ou vínculo direto com a fraude, em conformidade com o Tema 1199 do STF, que exige dolo específico para responsabilização por ato de improbidade.

A inexistência de prova de enriquecimento ilícito, dolo ou participação efetiva de Joel Quirino Pereira impede sua responsabilização, nos termos do princípio da responsabilidade subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilização por ressarcimento ao erário exige a demonstração de conduta dolosa, sendo imprescritível nos termos do art. 37, § 5o, da CF/1988.

O dolo se configura na autorização reiterada de pagamentos a empresa fictícia, sem contraprestação, por agente com conhecimento funcional da irregularidade.

A ausência de provas de participação consciente e dolosa afasta a responsabilização por improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei 8.429/1992, arts. 9o, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 897 da Repercussão Geral; STF, RE 636.886, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.279.181, Tema 1199 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.509.179/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos por JOSÉ QUIRINO PEREIRA, GUILHERME DA COSTA GARCIA e MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário c/c responsabilização por ato de improbidade administrativa no 0025212-73.2007.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, sob a alegação de desvio e apropriação indevida de recursos públicos mediante emissão de 49 cheques pela Assembleia Legislativa Estadual à empresa fictícia M.J.K. Comércio e Representações Ltda., totalizando o valor de R$ 2.533.671,48.

A sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos
da inicial, reconhecendo a ocorrência de atos de improbidade administrativa – embora alcançados pela prescrição sancionatória – e condenou, exclusivamente para fins de ressarcimento ao erário, os requeridos José Quirino Pereira, Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo, fixando a responsabilidade de Guilherme ao valor de R$ 1.551.925,98. O feito foi extinto quanto a José Geraldo Riva (em virtude de acordo de colaboração premiada homologado) e Nivaldo de Araújo (em razão de seu falecimento e inexistência de bens inventariáveis), e julgou-se improcedente a ação em relação a Joel Quirino Pereira.

Em suas razões, Guilherme da Costa Garcia interpôs apelação (ID 177021888), sustentando a ausência de comprovação de dolo ou enriquecimento ilícito; a inépcia da petição inicial pela ausência de individualização da conduta; a impossibilidade de sua responsabilização solidária pela simples condição de secretário de finanças; e a ausência de provas da efetiva ciência das irregularidades.

Por sua vez, José Quirino Pereira apelou (ID 171413826), alegando a inexistência de provas de sua atuação dolosa; a irregularidades processuais na produção da prova; a inexistência de vínculo com a fraude alegada; a prescrição da pretensão sancionatória, inclusive quanto ao ressarcimento.

O Ministério Público, por seu turno, também apelou (ID 168716008), insurgindo-se contra a parte da sentença que julgou improcedente a pretensão em face de Joel Quirino Pereira. Argumenta que a responsabilidade do requerido decorre da sua atuação como contador na constituição da empresa fraudulenta; e que há provas suficientes de sua ciência e anuência com os atos de desvio; registra que a sua qualificação técnica impunha-lhe o dever de diligência na identificação da ficticidade da empresa.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes recorridas, nas quais sustentam a manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade, rebatendo as alegações recursais.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento dos recursos apresentados pelos requeridos e pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público. (id 275347358)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Versa a ação de base sobre ação civil pública de ressarcimento ao erário, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da apuração de sofisticado esquema de desvio de recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. O ardil se concretizou mediante a emissão de 49 cheques nominais à empresa M.J.K. Comércio e Representações Ltda., pessoa jurídica de fachada, inexistente de fato, sem sede, quadro funcional ou atividade operacional, totalizando o vultoso montante de R$ 2.533.671,46, sem que tenha havido qualquer fornecimento de bens ou prestação de serviços.

A r. sentença prolatada em primeiro grau reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa com efetivo dano ao erário, embora tenha declarado prescritas as sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, determinando, todavia, o ressarcimento integral do dano pelos requeridos José Quirino Pereira, Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo. Quanto ao requerido Joel Quirino Pereira, julgou-se improcedente o pedido, ante a ausência de elementos probatórios que comprovassem dolo, participação ativa ou vínculo direto com o esquema fraudulento.

Inconformados, sobrevieram três recursos de apelação:

1. por José Quirino Pereira, sustentando a inexistência de provas e a ocorrência de prescrição total da pretensão de ressarcimento;

2. por Guilherme da Costa Garcia, alegando ausência de dolo e de enriquecimento ilícito;

3. pelo Ministério Público, visando à reforma parcial da sentença, a fim de incluir Joel Quirino Pereira no polo passivo da condenação, ao argumento de que sua relação societária e familiar o vincularia ao esquema lesivo.

As questões controvertidas no presente julgamento podem ser assim delineadas: verificar se houve dolo ou se se configura responsabilidade objetiva por parte de José Quirino Pereira e Guilherme da Costa Garcia, para fins de ressarcimento ao erário; apurar se a sentença incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade de Joel Quirino Pereira, por suposta insuficiência probatória;

avaliar a higidez da sentença, que reconheceu a prática dolosa de ato ímprobo apenas por dois dos requeridos, afastando a condenação do terceiro.

O art. 37, § 5o, da Constituição Federal estabelece que os agentes públicos respondem pelo ressarcimento integral do dano ao erário, sendo a pretensão imprescritível quando fundada em conduta dolosa, conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 852.475 (Tema 897 da Repercussão Geral).

Ademais, no referido julgamento, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a responsabilização civil pelo dano ao erário pode ocorrer independentemente da imposição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), bastando a demonstração de conduta dolosa ou, em certos casos, culposa que tenha ocasionado lesão ao patrimônio público.

Cumpre lembrar que a jurisprudência também tem reiteradamente afastado a tese de que o simples decurso do tempo é suficiente para fulminar a pretensão de ressarcimento, exigindo-se a comprovação do animus doloso ou da culpa grave, conforme reiterado pelo STF no RE 636.886, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki.

Nesse aspecto, a julgadora consignou que:

“Ficou demonstrado nos autos que os requeridos efetuaram os pagamentos para uma empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de nota fiscal ou comprovante de entrega dos serviços supostamente contratados.

(...)

O dolo restou configurado no momento em que os requeridos [...] autorizaram o pagamento para a empresa fictícia M.J.K. Comércio e Representações Ltda., sem a devida contraprestação, causando prejuízo ao erário”.

Conduta de Guilherme da Costa Garcia

Na qualidade de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, Guilherme da Costa Garcia exerceu papel crucial no desvio dos recursos públicos, subscrevendo, de forma direta, 35 dos 49 cheques destinados à empresa fictícia. A materialidade da conduta dolosa resta evidenciada não apenas pelo número de ordens de pagamento firmadas, mas também pela frequência, continuidade e conhecimento prévio de que os valores seriam desviados para empresa inexistente de fato.

Os elementos constantes dos autos, tanto documentais quanto testemunhais, indicam que o recorrente tinha plena ciência da ausência de contraprestação. Sua tese defensiva, de que apenas autorizava os pagamentos encaminhados por outros setores, revela-se inverossímil diante do contexto funcional e das atribuições do cargo que ocupava.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
a assinatura reiterada de ordens de pagamento sem respaldo legal ou contratual configura indício inequívoco de dolo eventual ou direto, capaz de ensejar a responsabilização por dano ao erário
" (REsp 1.509.179/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

Conduta de José Quirino Pereira

Responsável pela estruturação formal da empresa M.J.K. Comércio e Representações Ltda., José Quirino Pereira, na qualidade de contador, prestou os serviços técnicos necessários à criação da pessoa jurídica de fachada, conferindo ares de legitimidade à operação fraudulenta.

Documentos fiscais, registros contábeis e informações constantes na base de dados da Receita Estadual revelam que o apelante atuou conscientemente na constituição de empresa sem existência fática, desprovida de estrutura, pessoal ou atividade econômica regular. Sua assinatura figura como responsável técnico nos registros oficiais, demonstrando envolvimento direto na montagem do esquema.

Sua experiência profissional, aliada ao conhecimento técnico inerente à atividade contábil, torna absolutamente incabível qualquer alegação de desconhecimento. O dolo decorre, nesse caso, da consciência do desvio e da instrumentalização da própria atividade profissional para fins ilícitos, o que reforça sua responsabilidade solidária pelo dano.

Neste aspecto, a magistrada singular pontuou:
“Era o contador responsável pela empresa inexistente perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso [...], ficando comprovada sua efetiva participação no desvio de recursos públicos, por meio da constituição da empresa fictícia”.

Com relação a conduta de Joel Quirino Pereira, a sentença, com acerto, julgou improcedente o pedido em face de Joel Quirino Pereira, por ausência de provas robustas que o vinculassem direta ou indiretamente ao esquema fraudulento. Ainda que conste como irmão de José Quirino e suposto sócio da empresa, inexiste qualquer documento firmado por ele, tampouco há prova testemunhal que o situe como agente ativo ou partícipe da fraude.

À luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1199 da Repercussão Geral
, impõe-se a observância da exigência de
responsabilidade subjetiva
como pressuposto para a configuração dos atos de improbidade administrativa. A Corte Suprema fixou, com efeito vinculante, que
somente as condutas dolosas
são aptas a ensejar responsabilização nos termos dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sendo insuficiente a mera voluntariedade do agente público. Assim, exige-se a demonstração de que o agente
atuou com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
, afastando-se qualquer imputação baseada em culpa, negligência ou erro administrativo. Tal diretriz reforça o caráter garantista do sistema sancionatório da improbidade, impondo ao julgador o dever de
individualizar o dolo específico
na conduta atribuída, sob pena de nulidade da condenação por violação aos princípios do devido processo legal e da legalidade estrita.

Assim, ausente a comprovação de dolo, culpa grave, enriquecimento ilícito ou efetiva contribuição para o evento danoso, mostra-se absolutamente incabível a pretensão recursal do Parquet no ponto.

Diante de todo o exposto, restam inequívocas a materialidade e a autoria dos atos dolosos perpetrados por Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira, os quais concorreram de forma consciente, reiterada e estrutural para o desvio de recursos públicos, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação solidária ao ressarcimento integral do erário.

Em contrapartida, a apelação do Ministério Público não merece acolhida, na medida em que a sentença de origem foi prudente e tecnicamente fundamentada ao excluir Joel Quirino Pereira do polo passivo da condenação, diante da ausência de prova efetiva de sua participação ou ciência da fraude.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Guilherme da Costa Garcia, José Quirino Pereira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025